Tribunal: TRF3
Processo: 5052075-42.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
267/1327)

5052075-42.2024.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5052075-42.2024.4.03.9999

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARINALVA CORREIA DO AMARAL DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: DIEGO ALEXANDRE ZANETTI - SP291402-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE A TRABALHADOR RURAL. ART. 143 DA LEI N.o 8.213/91. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE DE RURÍCOLA NO PERÍODO ANTERIOR AO REQUERIMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

- Prevalência da regra geral prevista no caput do art. 1.012 do Código de Processo Civil, porquanto não configuradas as hipóteses previstas no § 1.o do mesmo dispositivo legal.

- A atividade rural deve ser comprovada por meio de início de prova material, aliada à prova testemunhal.

- O conjunto probatório é suficiente para ensejar a concessão do benefício vindicado.

- À vista da sucumbência do INSS e do quanto previsto no art. 85 do Código de Processo Civil, sendo o caso de julgado ilíquido, o percentual da verba honorária deverá ser fixado a posteriori, com observância tanto ao previsto no inciso II do § 4.o do aludido dispositivo do diploma processual quanto à tese firmada pelo STJ no julgamento do tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP).

- Reconhecimento da procedência do pedido formulado.

- Matéria preliminar rejeitada. Apelação provida em parte.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5052075-42.2024.4.03.9999

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: DIEGO ALEXANDRE ZANETTI - SP291402-N

APELADO: MARINALVA CORREIA DO AMARAL DA SILVA

RELATÓRIO

Demanda proposta objetivando a concessão de aposentadoria por idade a trabalhadora rural, prevista no art. 143 da Lei n.o 8.213/91, desde o requerimento administrativo (5/4/2022).

O juízo a quo julgou procedente o pedido formulado, reconhecendo o labor agrícola desenvolvido pela parte autora no período de 1.o/1/1977 a 30/12/1993, bem assim o seu direito ao benefício de aposentadoria por idade, desde a data do requerimento administrativo (5/4/2022), determinando o pagamento das prestações vencidas de uma só vez, “com a incidência de correção monetária pelo INPC, a partir de cada vencimento, conforme tema 905 do STJ, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91, ressalvada a aplicação do IPCA-E aos benefícios assistenciais, conforme Tema 810 do STF” e com juros de mora “segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), conforme Tema 810 do STF, contados desde a citação (Súmula 204 do STJ). A partir de 09/12/2021, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/202.” Deferiu a antecipação dos efeitos da tutela e condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor das parcelas vencidas até a prolação da sentença.

O INSS apela, requerendo, preliminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista a tutela de urgência deferida. No mérito, pleiteia a reforma da sentença, sustentando, em síntese, o não cumprimento dos requisitos legais necessários à concessão em questão. Se vencido, requer redução da verba honorária.

Com contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame da insurgência propriamente dita, considerando-se a matéria objeto de devolução.

Requer o INSS, em seu recurso de apelação, a concessão do efeito suspensivo, condicionando eventual implantação de benefício previdenciário após ocorrido o trânsito em julgado.

Não lhe assiste razão.

A alegação veiculada pelo INSS, concernente ao recebimento da apelação no duplo efeito, não se coloca na hipótese dos autos.

A regra geral prevista no caput do art. 1.012 do Código de Processo Civil, segundo o qual “a apelação terá efeito suspensivo”, é excepcionada no § 1.o desse mesmo dispositivo legal, cujo inciso V expressamente determina que, “além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória”.

Não impedem, os recursos, a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão em sentido diverso, “se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (CPC, art. 995, parágrafo único).

APOSENTADORIA POR IDADE (RURAL)

O benefício de aposentadoria por idade a trabalhador rural encontra-se disciplinado nos arts. 39, inciso I; 48, §§ 1.o e 2.o; e 143 da Lei n.o 8.213/91.

Antes mesmo do advento da Lei de Benefícios, a Lei Complementar n.o 11, de 25 de maio de 1971, que instituiu o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, em seu art. 4.o dispunha que a aposentadoria seria devida quando se completassem 65 anos de idade, cabendo a concessão do benefício apenas ao respectivo chefe ou arrimo de família (parágrafo único).

Por sua vez, de acordo com o art. 5.o da Lei Complementar n.o 16/73, o trabalhador rural deveria comprovar a sua atividade pelo menos nos três últimos anos anteriores à data do pedido do benefício.

Referidos dispositivos não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988, que passou para 60 anos, para homens, e 55, para mulheres, a idade mínima exigida para a concessão do benefício (art. 201, § 7.o, inciso II), excluindo a exigência da condição de chefe de família.

Além do requisito etário (60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher), o trabalhador rural deve comprovar o exercício de atividade rural, mesmo que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do benefício.

O dispositivo legal citado deve ser analisado em consonância com o art. 142 da Lei de Benefícios.

Não se exige do trabalhador rural o cumprimento de carência (art. 26, inciso III), como o dever de verter contribuição por determinado número de meses, senão a comprovação do exercício laboral durante o período respectivo.

Vale dizer: em relação às contribuições previdenciárias, é assente, desde sempre, o entendimento de serem desnecessárias, sendo suficiente a comprovação do efetivo exercício de atividade no meio rural (STJ, REsp n.o 207.425, 5.a Turma, j. em 21/9/1999, v.u., DJ de 25/10/1999, p. 123, Rel. Ministro Jorge Scartezzini; e STJ, RESP n. 502.817, 5.a Turma, j. em 14/10/2003, v.u., DJ de 17/11/2003, p. 361, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Noutro passo, com relação ao art. 143 da Lei n.o 8.213/91, a regra transitória assegurou aos rurícolas o direito de requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante 15 (quinze) anos, contados da vigência da referida Lei.

Assim, o referido prazo expiraria em 25/7/2006.

Entretanto, em relação ao trabalhador rural enquadrado como segurado empregado ou como segurado contribuinte individual, que presta serviços de natureza rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego, o aludido prazo foi prorrogado por mais 2 (dois) anos, estendendo-se até 25/7/2008, em face do disposto na MP n.o 312/06, convertida na Lei n.o 11.368/06.

Posteriormente, a Medida Provisória n.o 410/07, convertida na Lei n.o 11.718/08, estabeleceu nova prorrogação para o prazo previsto no art. 143 da Lei n.o 8.213/91, ao determinar, em seu art. 2.o, que “Para o trabalhador rural empregado, o prazo previsto no art. 43 da Lei n.o 8.213/91, de 24 de julho de 1991, fica prorrogado até o dia 31 de dezembro de 2010” (art. 2.o) e, em seu art. 3.o, que “Na concessão de aposentadoria por idade do empregado rural , em valor equivalente ao salário mínimo, serão contados para efeito de carência: I - até 31 de dezembro de 2010, a atividade comprovada na forma do art. 143 da Lei n.o 8.213, de 24 de julho de 1991; II - de janeiro de 2011 a dezembro de 2015, cada mês comprovado de emprego, multiplicado por 3 (três), limitado a 12 (doze) meses, dentro do respectivo ano civil; e III - de janeiro de 2016 a dezembro de 2020, cada mês comprovado de emprego, multiplicado por 2 (dois), limitado a 12 (doze) meses dentro do respectivo ano civil”.

É de observar-se que, para os empregados rurais e contribuintes individuais eventuais, a regra permanente do art. 48 da Lei n.o 8.213/91 continua a exigir, para concessão de aposentadoria por idade a rurícolas, apenas a comprovação do efetivo exercício de "atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido", consoante §§ 1.o e 2.o do referido dispositivo.

Essa comprovação do labor rural, nos termos dos arts. 48 e 143 da Lei de Benefícios, dar-se-á por meio de prova documental, ainda que incipiente, e, nos termos do art. 55, § 3.o, da retrocitada Lei, corroborada por prova testemunhal.

Acrescente-se que a jurisprudência de longa data vem atentando para a necessidade dessa conjunção de elementos probatórios (início de prova documental e colheita de prova testemunhal), o que resultou até mesmo na edição do verbete n.o 149 da Súmula da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"A prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção do benefício previdenciário".

DO CASO DOS AUTOS

O requisito etário restou satisfeito, pois a parte autora completou a idade mínima em 24/9/2012, devendo fazer prova do exercício de atividade rural por 180 meses.

Para demonstrar as alegações, juntou documentos, entre os quais destacam-se:

- certidão de casamento ocorrido em 22/6/1974, sem registro da qualificação profissional dos nubentes (Id. 285089262, p. 7);

- certidões de nascimento de Denise Firmino da Silva, Vera Lúcia Firmino da Silva, Luzinei Firmino da Silva, Joel Firmino da Silva e Elaine Firmino da Silva, filhos da autora, com assentos em 16/11/1981, 3/9/1979, 4/9/1980, 8/8/1975 e 9/11/1982, nas quais registradas a qualificação profissional do esposo da autora, Ludogério Firmino da Silva, como lavrador (Ids. 285089262, p. 19-20, 285089319, 285089321 e 285089323);

- carteira de filiado do esposo ao Sindicato dos Trabalhadores Ruais de Pacaembu, com registro de admissão em 26/2/1985 e profissão de trabalhador rural, além de contribuições sindicais recolhidas no período de 2/1982 a 3/1983 (Id. 285089286, p. 7)

- CTPS própria, sem registro de vínculos de trabalho (Id. 285089262, p. 10);

- declaração de exercício de atividade rural subscrita pelo presidente do “Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pacaembu”, em 8/7/2020, em que registrada que a autora desenvolveu atividades laborativas de natureza rural, em regime de economia familiar, no “Sitio Santa Adelia”, situado no município de Pacaembu/SP, no período de 23/6/1974 a 30/12/1993 e especificamente no cultivo de café, feijão e milho (Id. 285089262, p. 16-18);

- certidão de óbito do esposo, ocorrido em 24/9/1985, sem registro de sua qualificação profissional (Id. 285089284, p. 4);

- documentos escolares dos filhos da autora, dos quais se extrai que, no período de 1982 a 1993, frequentaram estabelecimentos de ensino municipais situados em Pacaembu/SP (Id. 285089284, p. 5-14);

- certidões imobiliárias do “Sitio Santa Adélia” em nome dos alegados empregadores, Uieda Akira, Takanori Ueda e Kenzi Ueda (Id. 285089284, p. 15-23);

- contratos de parcerias agrícolas celebrados pelo esposo da autora e os proprietários acima mencionados, para exploração de café na referida propriedade no período de 9/1982 a 9/1983, acompanhado de cédula rural pignoratícia concernente ao financiamento da cultura (Id. 285089286, p. 2-6); e

- CTPS do esposo com registro de vínculos de trabalho de natureza rural nos períodos de 1.o/4/1977 a 24/8/1979, 1.o/9/1979 a 30/9/1981, 1.o/10/1981 a 31/12/1981, 2/1/1982 a 30/8/1982 (Id. 285089295, p. 2-10).

Cabe ressaltar a existência de prova oral, colhida em audiência realizada em 3/10/2023.

As testemunhas declaram que conhecem a parte autora há bastante tempo e confirmam o alegado labor rural, exatamente conforme constou da sentença, verbis:

“A testemunha Daniel Soares dos Santos disse, em juízo, que conhece a autora há mais de 30 anos. Disse que em se recorda que a autora trabalhava no sítio no bairro Areia Branca quando era casada e depois se mudou para a cidade e continuou a trabalhar em situações diferentes. Respondeu que a autora ficou uns 20 anos trabalhando na roça. Falou que desde 1990 a 2010 a autora trabalhou na roça. Relatou que o serviço da autora sempre foi na lavoura. Narrou que quando a autora trabalhava no bairro Areia Branca era com café, de meeira, ela e o marido. Falou que viu a autora trabalhando, conheceu ela na roça.

Por sua vez, a testemunha Luzia Arlete Barbosa, em juízo, afirmou que conhece a autora faz mais de 32 anos. Disse que a autora trabalhava na roça com café, na colheita. Respondeu que ia à casa da autora, pois ela é casada com seu pai e via ela indo trabalhar. Afirmou que a autora trabalhava antes rastelando café e quando conheceu o pai dela, deram continuidade na colheita do café, mas a roça era de outra pessoa, pois eram parceiros. Falou que a autora trabalhou muitos anos, sempre na roça, com rastelo, peneira.

Por fim, a testemunha Vitor Teixeira Barbosa, em juízo, declarou que conhece a autora faz 40 anos e que nos anos 70 ela trabalhava na roça, no café, na propriedade da família Ueda. Respondeu que viu a autora trabalhando, no sítio do bairro Areia Branca. Falou que a autora sempre trabalhou na lavoura e que ela trabalhava carpindo e colhendo café, com o marido, como meeira e quando sobrava tempo trabalhava como diarista.”

É inconteste o valor probatório dos documentos de qualificação civil, dos quais é possível inferir a profissão exercida pelo marido da parte autora, extensível a ela, à época dos fatos que se pretende comprovar.

E os documentos juntados constituem início de prova material, o que foi corroborado pela prova testemunhal, confirmando a atividade campesina da parte autora.

De rigor, portanto, o deferimento do benefício, porquanto comprovado o exercício de atividade rural pelo período de carência legalmente exigido.

A aposentadoria corresponde ao valor de um salário mínimo mensal, nos termos do art. 143 da Lei n.o 8.213/91.

À vista da sucumbência do INSS e do quanto previsto no art. 85 do Código de Processo Civil, sendo o caso de julgado ilíquido, o percentual da verba honorária deverá ser fixado a posteriori, com observância tanto ao previsto no inciso II do § 4.o do aludido dispositivo do diploma processual quanto à tese firmada pelo STJ no julgamento do tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP), publicada em 31/5/2022, para os casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, ocasião em que assentado pela E. Corte Superior que “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Quanto à sua base de cálculo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia de n.o 1.883.715/SP, n.o 1.883.722/SP e n.o 1.880.529/SP (Tema n. 1.105), fixou a seguinte tese: “Continua eficaz e aplicável o conteúdo da Súmula 111/STJ (com a redação modificada em 2006), mesmo após a vigência do CPC/2015, no que tange à fixação de honorários advocatícios”. Desse modo, o percentual a ser fixado a título de verba honorária deverá incidir sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito da parte autora.

Posto isso, rejeito a preliminar e dou parcial provimento à apelação para fixar a verba honorária nos termos da fundamentação, supra.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE A TRABALHADOR RURAL. ART. 143 DA LEI N.o 8.213/91. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE DE RURÍCOLA NO PERÍODO ANTERIOR AO REQUERIMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

- Prevalência da regra geral prevista no caput do art. 1.012 do Código de Processo Civil, porquanto não configuradas as hipóteses previstas no § 1.o do mesmo dispositivo legal.

- A atividade rural deve ser comprovada por meio de início de prova material, aliada à prova testemunhal.

- O conjunto probatório é suficiente para ensejar a concessão do benefício vindicado.

- À vista da sucumbência do INSS e do quanto previsto no art. 85 do Código de Processo Civil, sendo o caso de julgado ilíquido, o percentual da verba honorária deverá ser fixado a posteriori, com observância tanto ao previsto no inciso II do § 4.o do aludido dispositivo do diploma processual quanto à tese firmada pelo STJ no julgamento do tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP).

- Reconhecimento da procedência do pedido formulado.

- Matéria preliminar rejeitada. Apelação provida em parte.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, rejeitou a preliminar e deu parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão